Tribunal: STF
Processo: RE 75834
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A DEDUÇÃO DO
VALOR DEPOSITADO. DECISÃO FUNDADA NA FALTA DE PROVA DE QUE O
CALCULO, QUE BASEOU O DEPOSITO, HAJA SIDO HOMOLOGADO, E QUE DA
HOMOLOGAÇÃO HAJAM SIDO INTIMADOS OS EXPROPRIADOS. MATÉRIA RELATIVA
AOS FATOS DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.